Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRÍTICA À DOSAGEM DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de drogas a usuários e, após busca domiciliar, encontrarem diversas porções de droga.
2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há inúmeras denúncias anônimas em desfavor do réu que antecederam a ação dos policiais condutores do flagrante, os quais narraram a dinâmica delitiva com precisão e não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
3. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento, na primeira fase da dosimetria, por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito, salvo fundamentação concreta e específica para aumento em patamar mais elevado. Dosimetria reajustada.
4. Não há que se falar em restituição da quantia apreendida, uma vez que o apelante não comprovou a origem lícita da quantia, ônus que lhe cabia (art. 156 do CPP).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.